Tribunal: STF
Processo: HC 191749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RÉUS NÃO LOCALIZADOS. PRISÃO PREVENTIVA: VALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Edmilson de Sousa Paixão e Edmilson Vieira Lopes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 593.615/SC, mantendo decisão monocrática do Relator, Ministro Felix Fischer, que não conheceu da impetração.
O caso
    2. Consta dos autos terem sido os pacientes presos preventivamente por roubo duplamente majorado e formação de quadrilha (incs. I e II do § 2º do art. 157 e caput do art. 288 do Código Penal), pois “os acusados, ajustados com outros indivíduos, mediante ameaça pelo emprego de armas de fogo, violência, e restrição de liberdade, cometeram a subtração de bens móveis dos funcionários e representantes legais da empresa MacroMove Guindastes”, deslocando-se do Rio de Janeiro para Santa Catarina para cometer o delito.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, insurgindo-se contra o decreto de prisão preventiva, denegada com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A PAZ PÚBLICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, § 2°, I, II E V, COM REDAÇÃO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.654/2018, E 288, CAPUT, COM TEXTO PRETÉRITO À LEI 12.850/2013). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVOCADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO CONCRETO APTO A RESPALDAR A PROVIDÊNCIA EXTREMA, REQUISITOS AUTORIZADORES E CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO EMBASADO EM ELEMENTOS SÓLIDOS E INDÍCIOS CONSISTENTES DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA FALTA DE ELEMENTOS QUE APONTEM PARA A LOCALIZAÇÃO DOS ACUSADOS. PACIENTES QUE, JUNTAMENTE COM OUTROS INDIVÍDUOS, TERIAM SE DESLOCADO DO RIO DE JANEIRO E, EM 6- 3-2012, REALIZADO UM ASSALTO A UMA EMPRESA CATARINENSE COM A UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - PROPRIETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO - COM, INCLUSIVE, VIOLÊNCIA FÍSICA EM DETRIMENTO DE ALGUMAS DESTAS. PARTE DOS OFENDIDOS QUE OS RECONHECERAM COMO AUTORES DA INFRAÇÃO PENAL. DEMANDADOS NUNCA ENCONTRADOS NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA ÀS CITAÇÕES EDITALÍCIAS. RISCO DE QUE NÃO HAJA RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PENAL. PERÍODO DECORRIDO DESDE O FATO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 312, CAPUT, E 313, I, AMBOS DO CPP. CONCOMITANTE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA CLAUSURA DE UM DOS DENUNCIADOS POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO ART. 319 DA LEI ADJETIVA PENAL. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA BENESSE NÃO DEMONSTRADAS. CABIMENTO DA ULTIMA RATIO. INTELIGÊNCIA DO RESPECTIVO ART. 282, § 6º. ORDEM DENEGADA". 
    4. Contra a denegação da ordem no tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 593.615/SC, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer. Interposto agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PACIENTES FORAGIDOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça e uso de arma de fogo, contra pluralidade de vítimas com restrição de suas liberdades, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes). III - Ademais, os pacientes se encontram foragidos, já que não foram localizados para serem citados, sendo, então, realizada a citação deles por edital. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido“ (doc. 6 – grifos nossos).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, que teria utilizado “expressões genéricas aplicáveis a qualquer caso”. 
    Alega que “a fundamentação utilizada para justificar a prisão provisória com base na garantia da aplicação da lei carece de substancialidade, uma vez que não constam nos autos elementos concretos e idôneos que demonstram a intenção do agente de se furtar da aplicação da lei”. 
    Sustenta que “a falta de indicativo de endereço seguro para a localização dos pacientes não é, por si só, elemento idôneo para se configurar o periculum libertatis nem para se presumir a tentativa de burlar a aplicação da lei. Trata-se de um caso de mera não localização dos pacientes, o que implica a simples situação de revel, não se confundindo com a evasão”. 
    Afirma que o parecer do Subprocurador-Geral da República, com atuação no Superior Tribunal de Justiça, pela concessão parcial da ordem com relação a um dos pacientes, equivaleria ao reconhecimento da desnecessidade da custódia pelo titular da ação penal, sendo vedada a decretação de prisão de ofício (Lei n. 13.964). Assim, “se o MPF, titular da ação penal e custus iuris, postulou pela concessão da ordem de ofício, não se mostra razoável a sua manutenção pelo judiciário, uma vez que estão demonstradas as ilegalidades presentes nas decisões”. 
    Alega que “os pacientes possuem bons antecedentes, contam com residência fixa e com vínculos empregatícios. Portanto, para se afirmar que eles se furtarão à eventual aplicação da lei penal é necessário muito mais do que mera suposição e fundamentação genérica“, sendo possível a substituição da custódia preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o requerimento e o pedido:
    “1) a concessão da liminar a fim de colocar os pacientes imediatamente em liberdade; 2) a concessão meritória da Ordem de habeas corpus para declarar nula a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, em face da ausência de fundamentação idônea”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus tem como pacientes Edmilson de Souza Paixão e Edmilson Vieira Lopes, que tiveram suas prisões preventivas decretadas na Ação Penal n. 0014104-76.2013.8.24.0008, “diante da ausência de comparecimento aos autos, sem constituírem advogado e sem apresentação de defesa, (...) a fim de assegurar a aplicação da lei penal, e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional”.
    O mandado de prisão expedido em desfavor de Edmilson de Sousa Paixão foi cumprido em 23 de novembro de 2019, enquanto que o expedido contra Edmilson Vieira Lopes, continua pendente de cumprimento, desmembrando-se quanto a ele o processo (Ação Penal n. 0000563-29.2020.8.24.0008), que foi suspenso, assim como o prazo prescricional. 
    O pedido apresentado pela impetrante, de revogação da segregação cautelar de Edmilson de Souza Paixão e de suspensão do mandado de prisão de Edmilson Vieira Lopes, é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Os pacientes tiveram prisão preventiva decretada pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, além de associação criminosa, quando, juntamente com outros indivíduos, teriam se deslocado do Rio de Janeiro para praticar crimes em Santa Catarina. Consta dos autos:
    “(...) no dia seis de março de 2012, por volta das dezessete horas, teriam, juntamente com Sidney de Paiva de Oliveira Carlos e Robson Gregorio de Souza (condenados por este fato nos autos n. 0006559-86.2012.8.24.0008) e outros agentes não identificados, realizado um assalto na empresa MacroMove Guindastes, em Blumenau. Narra a exordial acusatória que os quatro estavam armados e Sidney de Paiva de Oliveira Carlos e Robson Gregorio de Souza anunciaram a ação e renderam a recepcionista Josiele Lussolli, na sequência também dominando os proprietários Ricardo Constância e Renato Constância Filho e o gerente Fabiano Schneider na sala de reuniões. Edimilson de Souza Paixão e Edimilson Vieira Lopes supostamente vigiavam os demais empregados determinando, na sequência, que se unissem com aquelas referidas vítimas no mesmo ambiente. A peça inicial descreve condutas agressivas. Em continuidade, Edimilson de Souza Paixão e alguns de seus companheiros teriam trafegado com Ricardo Constância e Renato Constância Filho até o litoral catarinense, onde pretendiam encontrar dinheiro em um apartamento de propriedade de um destes, porém abandonando-os em Itajaí e saindo em fuga na posse de um relógio. No interior do estabelecimento teria permanecido, por um longo tempo e mantendo os funcionários sob ameaça, Edimilson Vieira Lopes, que, em tese, subtraiu quatro notebooks, um tablet, uma mala com roupas, seis aparelhos celulares e um automóvel Kia/Soul. Assim, todos os agentes teriam se associado de forma estável e duradoura para o cometimento de crimes patrimoniais” (fl. 1, doc. 3).
     8. Após tentativas frustradas de citação pessoal, não sendo conhecido o paradeiro dos pacientes, foram citados por edital. Tendo transcorrido o prazo sem comparecimento ou nomeação de defensor, o Ministério Público catarinense requereu a decretação da prisão preventiva, deferida pelo magistrado processante para assegurar a aplicação da lei penal, sendo determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se no decreto:
    “(...) A prisão preventiva pode ser determinada quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre roubo, crime doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato típico. A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de exibição e apreensão 33), auto de entrega (fl. 34), relatório de investigação (fls. 46/54), termos de reconhecimento de pessoa por foto (fls. 55, 57, 59, 61 e 63) e pelos depoimentos prestados pelas vítimas. Ademais, há ainda, fundados indícios de autoria do crime, que recaem na pessoa dos investigados, conforme se extrai da prova oral coletada na fase policial, bem como dos termos de reconhecimento de pessoa, acima mencionados. No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6°, do CPP. Diante das peculiaridades do caso, nota-se que os representados não foram localizados para serem citados (fls. 199 e 201), sendo, então, realizada a citação deles por edital (fls. 210/211). A segregação visa assegurar a aplicação da lei penal, tendo em conta a falta de indicativos de um endereço seguro para localização dos acusados e o consequente risco de subtração à ação jurisdicional, haja vista que até o momento eles se encontram em lugar incerto e não sabido. Destaco que não há, neste momento, outra medida menos gravosa que se mostre adequada, especialmente porque, como dito, os representados estão em local incerto e desconhecido. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público e, em consequência, decreto a prisão preventiva de Edmilson de Souza Paixão e Edimilson Vieira Lopes, forte no art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal”.
    9. Mais de sete anos depois dos fatos e um ano depois do recebimento da denúncia, em 23.11.2019, foi cumprido, no Rio de Janeiro, o mandado de prisão expedido contra o paciente Edmilson de Sousa Paixão, tendo sido a ação penal desmembrada quanto ao paciente Edmilson Vieira Lopes, com a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele (Processo n. 0000563-29.2020.8.24.00080).
    10. Ao julgar a impetração da defesa, o tribunal de origem manteve a prisão preventiva dos pacientes assentando:
    “No que atine à imperiosidade da clausura cautelar, as circunstâncias que permeiam a conjuntura sob exame - gravidade concreta da ação, perpetrada por agentes de outro ente federativo, que nunca puderam ser encontrados para nenhum ato desde a prática delitiva - denotam que as suas liberdades, neste momento, fragilizam a segurança de que a lei penal possa ser aplicada em caso de procedência da denúncia. 
    Extrai-se dos autos que o fato ocorreu em 6-3-2012 e demoraram alguns meses até que se descobrisse o suposto envolvimento dos pacientes e que suas fotografias fossem apresentadas para as vítimas para reconhecimento. Desde então nunca se teve efetiva noção de seus paradeiros. Com os endereços constantes no processo a autoridade policial representou pela prisão temporária, a qual foi deferida em 14-12-2012. Entretanto, os agentes não foram localizados para cumprimento da medida (fls. 79-80 e 92-94 do anexo 2 do evento 1). 
    Seguiu-se por longo período a tentativa de se obter seus prontuários do estado do Rio de Janeiro, os quais apenas foram aportados em 2-8-2018 com os mesmos endereços (fls. 75-76 do anexo 3 do evento 1). 
    Repetiu-se a busca por Edimilson de Souza Paixão na mesma localidade para citação, porém restou infrutífera (fls. 1 do próximo anexo 4). Para Edimilson Vieira Lopes foi especificado o local (de acordo com as informações que, inclusive, posteriormente vieram do mesmo ente federativo - fls. 16 e 20 no anexo 4 do evento 1), contudo também ineficaz (fls. 87 e 99 do anexo 3 do evento 1). Essas circunstâncias ensejaram a decretação da prisão preventiva. 
    Neste ponto, importa reproduzir trecho do relatório de investigação 005/2012 no sentido de que "[...] não é comum criminosos do estado do Rio de Janeiro se deslocarem para nosso estado afim de cometerem crimes, acreditamos que por serem criminosos de outro estado sem nenhuma passagem policial por Santa Catarina ficaria dificil a identificação dos mesmos após o ROUBO uma vez que estes nunca mais seriam vistos em nossa cidade [...]" (sic, fls. 39 do anexo 2 do evento 1), o que demonstra que a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal não se limita à evasão logo após o crime, mas, sobretudo, que aparentemente fez parte do próprio planejamento da ação delitiva.(...)
    Demais disso, mutatis mutandis, "`[...] não há falar em falta de contemporaneidade da prisão, uma vez que além da gravidade concreta do fato [...] a fuga do paciente obstou o andamento do feito por quase duas décadas, demonstrando o risco real de que, solto, poderá evadir-se novamente, com êxito. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4025236-29.2018.8.24.0900, de São Carlos, rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11-10-2018)" (TJSC, Habeas Corpus n. 4001539-26.2019.8.24.0000, de Chapecó, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 7-2-2019). 
    Conclui-se, portanto, que a realidade circundante à ocorrência, nesta ocasião consignada, não se trata de reprovabilidade inerente ao tipo penal, mas, ao contrário, transborda a censura desta previsão legal” (doc. 3 – grifos nossos).
    11. Em 20.7.2020, em atendimento ao art. 316 do Código de Processo Penal, o magistrado processante reavaliou a necessidade de segregação cautelar do paciente Edmilson de Souza Paixão, reafirmando a subsistência dos fundamentos anteriores e acrescentou:
    “Acrescentam-se, no tocante aos indícios de autoria, os relatos prestados pelas vítimas Josiele Lussolli, Ricardo Constâncio, Renato Constâncio Filho, Fabiano Schneider, Priscilla Carolina Marchetti e Paulo Roberto Westarb, bem como o reconhecimento fotográfico por esta última vítima em relação ao acusado. Ainda, do relatório de investigação n. 015/2012 (fls. 52), extrai-se que o acusado "foi condenado por porte ilegal de arma pela justiça estadual do Rio de Janeiro, possui um número de telefone celular cadastrado em seu nome (21) 6711-1654, o qual foi identificado por uma das ERB's, que fazem cobertura de sinal telefônico da região da empresa, no dia e hora do fato delituoso, ou seja, o referido número de telefone foi utilizado durante o lapso temporal que ocorreu o crime, inclusive com o registro de uma chamada telefônica para o número de uma das vítimas e outros números telefônicos utilizados na prática do referido crime", fortalecendo, assim, a existência dos indícios de autoria. 
    Vale ressaltar que, muito embora se saiba hoje do paradeiro do acusado, uma vez que se encontra recolhido na Casa de Custódia Cotrin Neto - Cidade de Japeri - RJ, bem como, em que pese tenha se colocado o acusado à disposição deste juízo, ainda persiste o risco de subtração à atividade jurisdicional por parte do acusado e de consequente perda do resultado útil do processo, não só pela dificuldade que foi de ser encontrado o agente no curso da ação penal, sendo citado por edital, como também pela peculiaridade do caso, dado o grau de periculosidade do réu. 
    Nesse sentido, não se olvida, inclusive, o descrito na peça acusatória, que descreve que o acusado e os outros agentes envolvidos, ao praticarem o crime descrito na denúncia, teriam sido extremamente agressivos e cruéis com as vítimas. 
    Ademais, durante a instrução na fase policial, descobriu-se que o acusado já havia se envolvido, com outros masculinos, em um sequestro na cidade do Rio de Janeiro/RJ e, nos termos da certidão de fls. 267, contra si sustenta duas condenações: uma pelo art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 (processo n. 383644-08.2010.8.19.0001), com trânsito em julgado operado em 17/5/2011; outra, pelo art. 157, §2°, II, do CP (processo n. 0241774-33.2014.8.19.0001), com trânsito em julgado ocorrido em 5/6/2017, valendo tal condenação ao preenchimento do requisito descrito no art. 313, II, do CPP. (…)
    Por todas essas razões, constato não ter havido qualquer alteração quanto ao substrato fático e jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva. 
    Portanto, utilizando-me da decisão já proferida nestes autos (fls. 237-238), adotando-a por seus próprios fundamentos, como também com respaldo em tudo o que foi exposto neste decisum, e tendo em vista a presença de prova da materialidade e indícios de autoria pelo acusado em relação aos crimes imputados, e porque satisfeitos os requisitos previstos pelo artigo 313, 1 e II, e 312 do CPP, em face da elevada periculosidade social demonstrada pelo histórico criminal do réu, a fim de evitar reiterações de grave natureza, bem como pelo risco dele vir a frustrar a aplicação da lei penal, é medida que se impõe a manutenção de sua prisão preventiva. Por consequência, insuficiente a aplicação ao caso de medidas cautelares diversas da prisão, diante do já demonstrado desrespeito e descaso do réu em relação às normas e agentes da lei, demonstrando-se, assim, a prisão como a única medida efetivamente capaz de resguardar a ordem social de novas ações danosas” (doc. 4).
    12. A segregação cautelar dos pacientes está motivada na garantia de aplicação da lei penal e na gravidade concreta das condutas praticadas, tendo as instâncias antecedentes assentado que “as circunstâncias que permeiam a conjuntura sob exame - gravidade concreta da ação, perpetrada por agentes de outro ente federativo, que nunca puderam ser encontrados para nenhum ato desde a prática delitiva - denotam que as suas liberdades, neste momento, fragilizam a segurança de que a lei penal possa ser aplicada em caso de procedência da denúncia”, estando, portanto, o decreto de prisão preventiva em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 181.747-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14.5.2020).
    “Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estelionato em continuidade delitiva. Prisão Preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Inocorrência de prescrição. 1. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva. A custódia foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente descumpriu as condições da liberdade provisória e não foi localizado para ser citado, encontrando-se, à época, em local incerto e não sabido. Precedentes. 2. Inocorrência da extinção da punibilidade, tendo em vista que não transcorreu prazo superior a doze anos entre os marcos interruptivos da prescrição (art. 109, III, do CP). 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC n. 133.833-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 21.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019. (...) 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.189-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23.9.2020).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    14. Quanto à alegação de que não seria razoável a manutenção da custódia dos pacientes pelo Poder Judiciário, após manifestação contrária da Procuradoria-Geral da República, no Superior Tribunal de Justiça, registre-se que, na espécie, naquele processo somente se opinou pela ilegalidade na manutenção da custódia do paciente Edimilson Vieira Lopes, até hoje foragido.
    Assim, a alegação estaria restrita àquele paciente, não alcançando o paciente Edmilson de Sousa Paixão, cuja prisão estaria fundamentada como posto naquela manifestação.
    A consequência da pretensão postulada (condicionamento das decisões proferidas na ação penal objeto da impetração pelo Poder Judiciário em três instâncias a parecer do Ministério Público Federal) evidencia a inconsistência do argumento. 
    15. A manifestação da Procuradoria-Geral da República como custos legis em habeas corpus nos tribunais superiores (que não se confunde com a atuação nas ações penais e inquéritos originários), não substitui nem vincula a atuação do Ministério Público estadual nos processos de sua competência, considerada a independência funcional (§ 1º do art. 127 da Constituição da República) e a preclusão lógica ou consumativa. Entendimento diverso, além de importar tumulto processual, desvirtuaria outro princípio constitucional do Ministério Público, o da unidade.
    A propósito, sobre a legitimidade da atuação do Ministério Público estadual nos processos dos quais detém atribuição originária, o Recurso Extraordinário n. 985.395-RG:
    “Recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. Reconhecimento. Reafirmação da jurisprudência dominante. 3. Constitucional. Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Legitimidade para postular perante o STF e o STJ. 4. Preliminares. Argumentos do Ministério Público Estadual não considerados pelo STJ, e embargos de declaração não conhecidos. A falta de prequestionamento e a intempestividade do recurso extraordinário decorreriam da recusa do Tribunal em conhecer das razões do MPE. A legitimidade do MPE depende da interpretação das regras constitucionais sobre o Ministério Público art. 127, § 1º, e art. 128, art. 129, CF. Questão que prescinde da apreciação de matéria de fato. Preliminares rejeitadas. 5. Repercussão geral. A avaliação da legitimidade dos Ministérios Públicos dos Estados para pleitear perante o STF e o STJ é relevante dos pontos de vista político, jurídico e social. Repercussão geral reconhecida. 6. Legitimidade de MPE para postular no STF e no STJ. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios podem postular diretamente no STF e no STJ, em recursos e meios de impugnação oriundos de processos nos quais o ramo Estadual tem atribuição para atuar. Precedentes. 7. Jurisprudência consolidada do STF no sentido da legitimidade do MPE. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes: Rcl 7.358, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 24.2.2011; MS 28.827, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 28.8.2012; RE-QO 593.727, Rel. Min. Cezar Peluso, Redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno j. 21.6.2012; ARE-ED-segundos 859.251, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 22.10.2015. 8. Fixação de tese: Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal. 9. Caso concreto. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para oferecer razões e embargos de declaração em habeas corpus afastada pelo STJ. Cassação da decisão. 10. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Determinação de retorno dos autos ao STJ, para que prossiga no julgamento do habeas corpus, considerando as razões do MPRS” (RE n. 985.392-RG, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO EM TRIBUNAIS SUPERIORES. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ESTADUAL PARA ATUAR DE FORMA AUTÔNOMA, RESGUARDADA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO CUSTOS LEGIS: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 891.901-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 8.9.2015)
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora